Tribunal: STF
Processo: RE 403692
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO EM REGIME ESPECIAL. LEI 1.674, DE 1984, DO ESTADO
DO AMAZONAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INCIDÊNCIA DA SÚMULA
279/STF.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o
que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a
Súmula 279/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.